Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702518-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO MARTINS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MURILO MARTINS PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711825-44.2018.8.07.0018, considerou devidamente cumprida a obrigação da parte agravada. Narra que ajuizou ação objetivando a anulação da sua reprovação na fase de “sindicância de vida pregressa e investigação social” para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Informa que fora eliminado por omitir informações sobre a existência de ocorrências policiais envolvendo seu nome. Por meio de sentença transitada em julgado, fora reconhecida a anulação dos atos administrativos. O acórdão determinou que o Distrito Federal deveria submeter o agravante a nova avaliação. Realizada nova avaliação, o agravante fora novamente contra-indicado em razão de novas ocorrências. Defende que apesar de se tratarem de novas ocorrências, a motivação é a mesma, a saber, a não recomendação pela mera existência de ocorrências policiais e sindicância administrativa. Assim, informou o não cumprimento da obrigação pela parte agravada, tese que fora afastada pela decisão agravada. Sustenta a impossibilidade de propositura de nova ação em razão de litispendência e coisa julgada, tendo em vista que a motivação administrativa é a mesma. Além disso, destaca a tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgado do RE 560900 que firmou a tese sobre a ilegalidade de reprovação do candidato por responder processo criminal. Além disso, defende pela impossibilidade de ampliação do período de investigação da vida pregressa, sob pena de violação do princípio da isonomia. Tece considerações. Requer em sede de antecipação de tutela a imediata determinação da matrícula do agravante no curso de formação com início previsto para o dia 10/02/2020. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documentos ids. 14111669 e 14111670. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, discute-se o efetivo cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal reconhecido na Ação de Obrigação de Fazer no 0711825-44.2018.8.07.0018. A discussão de fundo limitou-se a nulidade da desclassificação do agravante no certame da Polícia Militar do Distrito Federal por omissões na avaliação da vida pregressa. A sentença bem delineou tais pontos (id. 29731910 dos autos principais), transcrevo: Entretanto, a simples leitura do Formulário para Ingresso na Corporação (FIC) evidencia que o autor declinou expressamente os números das ocorrências tidas pela PMDF como omitidas (cf. ID 26534839, p. 8-9): (1) Boletim de Ocorrência n. 122.006/2016 (item 3 do detalhamento dos antecedentes criminais); (2) Boletim de Ocorrência n. 5.821/2015 (item 5 do detalhamento do envolvimento em ocorrência policial). Assim, tal fundamento não pode prosperar para levar à sua contraindicação. Noutro plano, o Distrito Federal em sua contestação defende que, ainda que as ocorrências não tenham sido omitidas, a mera existência de tais fatos constitui fato desabonador da idoneidade social do autor, de modo a configurar fundamento suficiente e legítimo para a sua reprovação no certame. Com efeito, no ato de contraindicação, a PMDF apontou que em razão de tais ocorrências o candidato teria apresentado “conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar conforme figurou nos eventos identificados. Tais fatos atentam contrariamente ao que se propõe a Instituição Polícia Militar do Distrito Federal, ou seja, o fomento à justiça, à solidariedade e respeito aos direitos da pessoa humana e da sociedade” (ID 28411870). Diante de tal fundamentação, é preciso aferir se os fundamentos apresentados pela Administração são idôneos a amparar a conclusão pela existência e autoria dos fatos pelo candidato e para conduzir à sua eliminação do certame. A esse respeito, vale destacar que o BO 122.006/2016 configurou ato inaugural de persecução penal que resultou no oferecimento de queixa-crime, autuada sob o n. 2016.16.1.011229-8, cujo caso subjacente se referia a crimes contra a honra (injúria e difamação), ao crime de ameaça, e ao crime de dano na modalidade tentada. Colhe-se do teor da decisão de ID 26535369, p. 2-3 que houve a rejeição parcial da queixa-crime quanto ao crime de ameaça (por ilegitimidade ativa) e quanto aos crimes de injúria e difamação (por falta de justa causa). Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, constata-se que houve o recebimento da queixa quanto ao crime de dano tentado, no entanto sobreveio decisão de desclassificação da capitulação jurídico-penal do fato, que veio a ser classificado como crime de ameaça. Assim, a queixa foi rejeitada e o Ministério Público ofereceu transação penal em relação ao delito, cuja proposta foi aceita, homologada e cumprida, com a consequente extinção da punibilidade do autor. Já o BO 5.821/2015 teve por objeto investigação de lesão corporal e vias de fato, em que o autor é indicado como “testemunha/envolvido”. A descrição constante do registro de ocorrência contém o seguinte teor (ID 26535058, p 3): “MAURO NEU RODRIGUES ESTRELA, Subtenente PMDF, mat. Mat. 13.201/2, informou que, durante patrulhamento, pela EPNB, juntamente com o policial, Paulo Sergio, Mat. 19.740/8, notou que um veículo VW/GOL, placa JIM 4949/DF, solicitou apoio da guarnição. Que realizou abordagem, na ADE, Conj. 21, Aguar Claras/DF, aos ocupantes dos dois veículos, identificando como condutor daquele de placa JIM 4949/DF, MURILO MARTINS PEREIRA, e o de placa JGD1606/DF, se identificou como ARISTIDES DE DEUS PLACIDINO DA SILVA. Que MURILO alegava que ARISTIDES agrediu fisicamente seu irmão, durante uma partida de futebol, enquanto ARISTIDES alegava estar sendo perseguido por MURILO e que este havia se identificado como policial. MURILO, durante a abordagem policial, em nenhum momento se identificou como policial. Após se cientificar dos fatos, conduziu os envolvidos à 29a DP”. A leitura da ocorrência acima revela que a lesão corporal investigada não teria sido praticada pelo autor MURILO, e sim por ARISTIDES, de modo que tal documento também não contém lastro suficiente para a conclusão pelo caráter desabonador da conduta do autor. De mais a mais, vê-se que, em relação à primeira ocorrência (BO 122.006/2016), houve celebração de transação penal entre o MP e o autor e o Distrito Federal não juntou aos autos nenhum elemento comprobatório que evidencie a dinâmica fática da atuação do autor e as razões concretas pelas quais seus atos seriam incompatíveis com o cargo público a ser ocupado. De outro lado, em relação à segunda ocorrência (BO 5.821/2015), pela leitura da própria descrição do termo constata-se que o autor nem sequer foi o autor das infrações nela indicadas, mas mera testemunha. Nesse cenário, embora não se ignore que ao Poder Judiciário não compete incursionar no mérito dos atos administrativos discricionários por força do princípio da separação dos poderes, cumpre notar que o ato de reprovação do candidato está desprovido de fundamentação minimamente razoável e consentânea com os princípios do ordenamento jurídico. A falta de motivação razoável constitui vício de legalidade, que autoriza a anulação judicial do ato administrativo sem qualquer incursão no mérito (conveniência/oportunidade) do ato impugnado. Assim, a sentença decidiu: Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência antes concedida, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na petição inicial para: i) anular o ato de reprovação do autor do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da PMDF (Edital n. 35/DGP-PMDF); ii) determinar ao Distrito Federal que autorize a participação do autor nas fases subsequentes do certame. A sentença foi parcialmente confirmada pelo acórdão (id. 42589512 do feito principal), decidindo: Ante o exposto, quanto ao recurso do Distrito Federal, dou parcial provimento para reformar o item II do dispositivo da sentença, determinando que o Distrito Federal submeta o candidato Murilo Martins Pereira novamente à etapa “Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social”, descrito no item 13 do Edital n. 35/DGP – PMDF, de 17 de novembro de 2016. O acórdão expressamente determinou nova realização de sindicância de vida pregressa conforme descrição do edital de 2016. Contudo, extrapolando os termos do julgado, ao realizar nova pesquisa, o agravado ampliou o prazo conforme se verifica pelo documento id. 14111667, duas das ocorrências são de 2018, fora do prazo inicial. O ordenamento jurídico guarnece o princípio da segurança jurídica; logo, não é possível análise de matéria acobertada pela coisa julgada; sob pena de violar o princípio constitucional. Conforme os ensinamentos de José Afonso da Silva: Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (art. 467). (...) Tutela-se a estabilidade dos casos julgados, para que o titular do direito aí reconhecido tenha a certeza jurídica que ele ingressou definitivamente no seu patrimônio. A coisa julgada é, em certo sentido, um ato jurídico perfeito; assim já estaria contemplada na proteção deste, mas o constituinte a destacou como um instituto de enorme relevância na teoria da segurança jurídica. (in Curso de Direito Constitucional Positivo. 15a Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 1998. pp. 436/437) O Código de Processo Civil prevê: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Nesse passo, além de violar o princípio da isonomia, por realizar análise ampliada, a conduta do executado, ora agravado, viola a coisa julgada material. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, necessária a concessão da tutela pretendida. De acordo com o documento id. 14111665 novo curso de formação será realizado a partir do dia 10/02/2020, então, necessária a concessão da tutela pela menos para garantir a participação do agravante. O mérito da questão ainda deverá ser objeto de análise pelo Colegiado, razão pela qual a presente decisão objetiva apenas e tão somente garantir sua participação no Curso de Formação, até a prolação da sentença nos autos do cumprimento de sentença, ou até o julgamento desde agravo de instrumento, o que se der primeiro. Além disso, há que se destacar a decisão em sede de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal no RE 560.900 que fixou a tese de ser ilegítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida para determinar ao agravado a imediata inclusão do agravante no Curso de Formação para Policiais Militares da Polícia Civil do Distrito Federal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020 14:32:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador